Tribunal: TCU
Processo: 000.535/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Monte Santo/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Jorge José de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Monte Santo/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o município de Monte Santo/BA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Monte Santo/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2016 14.600,39 26/4/2016 1.000,00 12/5/2016 1.000,00 17/5/2016 1.162,80 18/5/2016 1.162,80 19/5/2016 61,20 19/5/2016 61,20 6/6/2016 20,40 6/6/2016 105,25 6/6/2016 387,60 9/6/2016 144,50 9/6/2016 2.745,50 10/6/2016 1.000,00 16/6/2016 7.200,48 16/6/2016 3.020,17 20/6/2016 110,50 20/6/2016 2.099,50 22/6/2016 2.546,42 1/7/2016 23,80 1/7/2016 18,70 1/7/2016 16,15 1/7/2016 452,20 1/7/2016 306,85 8/7/2016 1.648,00 11/7/2016 1.675,55 12/7/2016 1.000,00 12/7/2016 450,00 13/7/2016 1.734,75 21/7/2016 1.623,78 21/7/2016 4.064,16 21/7/2016 34,85 21/7/2016 20,40 21/7/2016 662,15 21/7/2016 387,60 26/7/2016 2.965,44 26/7/2016 4.213,14 26/7/2016 2.600,00 28/7/2016 124,95 28/7/2016 144,50 28/7/2016 110,50 28/7/2016 85,00 28/7/2016 2.374,05 29/7/2016 1.615,00 1/8/2016 2.099,50 8/8/2016 2.745,50 9/8/2016 2.461,11 11/8/2016 1.000,00 11/8/2016 450,00 12/8/2016 3.000,00 15/8/2016 729,15 23/8/2016 46,75 23/8/2016 888,25 1/9/2016 1.049,75 1/9/2016 55,25 1/9/2016 101,15 1/9/2016 1.921,85 9/9/2016 3.049,97 14/9/2016 450,00 14/9/2016 1.000,00 16/9/2016 2.776,95 19/9/2016 157,25 19/9/2016 2.987,75 25/10/2016 1.640,40 25/10/2016 2.720,00 25/10/2016 25,50 25/10/2016 450,00 25/10/2016 1.000,00 25/10/2016 484,50 28/12/2016 4.226,89 28/12/2016 1.000,00 30/12/2016 163,20 30/12/2016 149,60 30/12/2016 45,90 30/12/2016 3.100,80 30/12/2016 2.842,40 30/12/2016 3.310,75 30/12/2016 3.876,00 30/12/2016 872,10 30/12/2016 204,00 30/12/2016 174,25 20/5/2016 3.819,04 29/11/2016 6.010,40 2/12/2016 5.198,60 2/12/2016 3.093,64 30/12/2016 1.801,00 24/8/2016 6.266,32 8/9/2016 2.020,46 8/9/2016 106,40 14/4/2016 1.218,03 14/4/2016 399,50 14/4/2016 6.372,47 22/4/2016 3.000,00 29/4/2016 7.201,00 13/5/2016 2.894,80 13/5/2016 2.199,05 18/5/2016 5.000,80 18/5/2016 4.927,30 16/6/2016 2.509,16 25/7/2016 4.054,24 11/10/2016 4.200,00 30/12/2016 6.198,16 9.3. informar ao Município de Monte Santo/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.